Tribunal: TJDFT
Processo: 0749840-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO LEGAL. ÚNICO IMÓVEL. RESIDÊNCIA OU LOCAÇÃO. REVERSÃO DA RENDA PARA A ENTIDADE FAMILIAR. ÔNUS DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual rejeitou a impugnação à penhora do imóvel, por não o considerar como bem de família. 1.1. Nesta sede, a executada agravante se insurge contra a decisão de rejeição da impugnação à penhora na qual recaiu sobre imóvel objeto dos autos aduzindo se tratar de bem de família impenhorável, cujos aluguéis se revertem para subsistência da entidade familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Caracterização do imóvel locado como bem de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para os efeitos da proteção legal, impenhorabilidade do bem de família se considera a residência, único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente ou para locação, conquanto haja reversão da renda obtida para a subsistência da família.
4. Ao devedor cabe o ônus de demonstrar o enquadramento do imóvel na proteção concedida pela Lei no 8.009/90. Precedentes do STJ. 4.1. Na hipótese, a parte devedora, apesar de intimada para acostar aos autos documentos mínimos aptos a demonstram se tratar do único imóvel de propriedade dos executados, ela não mais se manifestou nos autos, deixando de atender ao comando judicial proferido.
5. Destarte, "A caracterização de um imóvel como bem de família para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990 decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar ou que os frutos percebidos são destinados à subsistência da família. 2. É ônus do devedor comprovar que o imóvel em que recai a constrição é bem de família. Não há óbice para que a penhora seja efetuada se essa condição não for demonstrada. (...)”. (07271137620248070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 18/9/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso improvido. Tese de julgamento: “Detém proteção legal da impenhorabilidade do bem de família o único imóvel utilizado como moradia ou do qual os frutos sejam revertidos para a subsistência da família, cujo ônus da prova cabe ao devedor”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.009/90, art. 5o. STJ, Súmula 486.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.408.152-PR, Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Dje 2/2/2017; TJDFT, Apelação 07271137620248070000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 18/9/2024.